Tribunal: TJMT
Processo: 1016402-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
PETIÇÃO (1727)
1016402-30.2021.8.11.0000
REQUERENTE: IDVAN RIBEIRO DA SILVA
REQUERIDO: OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR
Vistos, etc.
Não obstante este recurso tenha sido distribuído, por sorteio, à relatoria deste magistrado, perante a Segunda Câmara Criminal, é imperioso registrar que o responsável pela distribuição se equivocou ao alimentar o aludido sistema eletrônico ocasionando sua errônea distribuição ao referido órgão colegiado, pois, nos termos do art. 21, II, a, do Regimento Interno do TJMT, compete às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado o julgamento dos recursos das decisões dos juízes de primeiro grau em matéria cível de Direito Privado.
Com efeito, na hipótese, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por Idvan Ribeiro Da Silva, desafiando a decisão prolatada nos autos da Medida Cautelar de Urgência, em Caráter Antecedente c/c Pedido Principal n. 1001091-54.2021.8.11.0014, em trâmite na 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu-MT, que lhe move Oscar Alves da Silva Júnior, com o objetivo de reformar o referido édito judicial que determinou o arresto de 201 (duzentas e uma) semoventes de propriedade do agravante.
Além disso, compulsando os vertentes autos, pode-se concluir que os documentos entranhados demonstraram ao juízo de primeiro grau apenas a necessidade da decretação de medidas cautelares de natureza eminentemente cível em favor do agravado [Oscar Alves da Silva] que as postulou diretamente ao Poder Judiciário em processo que obedeceu o rito cível, via advogado constituído, com alicerce no poder geral de cautela, daí por que o fundamento para a imposição das medidas objurgadas também seguiu essa mesma linha intelectiva, isto é, a decisão foi prolatada no âmbito da cautela cível.
Outrossim, impõe-se frisar que as medidas combatidas neste recurso foram deferidas com base nas disposições contidas nos arts. 300, 319, 320 e 321 do Código de Processo Civil, tratando-se, portanto, de providências de cunho cautelar cível.
Aliás, sobre a competência da seara cível acerca da temática debatida nestes autos, esta é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. POSSÍVEL PROVEITO DE CRIME. RESSARCIMENTO DO DANO. MATÉRIA CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS CÂMARAS CÍVEIS. - É da competência das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça o julgamento de recurso interposto contra decisão que, no procedimento da tutela provisória antecipada em caráter antecedente, decretou a indisponibilidade de bem imóvel, supostamente adquirido com proveito de crime, para garantir eventual ressarcimento do dano - Inexistente prova de que a medida esteja atrelada a ação penal ou que o bem esteja à disposição do juízo criminal, afasta-se a competência das Câmaras Criminais definida no art. 39, II, d, do RITJMG. (TJ-MG - CC: 10000205961170004 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 25/08/2021, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 31/08/2021). Destacamos
Posto isso, determino que a Secretaria Criminal Unificada adote as providências necessárias para viabilizar a correta distribuição deste recurso ao Excelentíssimo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, inicialmente sorteado (ID 10141586), com as pertinentes retificações, principalmente, no sistema eletrônico.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA